Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega-se prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a demanda deve ser suspensa, em virtude de ajuizamento de ação rescisória que visa a desconstituir o título exequendo; (ii) avaliar se o título é exigível; (iii) verificar o excesso de execução com a aplicação da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada.
4. O título executivo deve ser certo, líquido e exigível, pois, a partir do Tema 864/STF, consignou-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem que haja previsão em orçamento, não incide para o reajuste da carreira referente à Assistência Social do DF.
5. A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falta de decisão liminar que obsta o prosseguimento do título executivo não permite a paralisação da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que o Ente Público tenha protocolado ação rescisória; 2. Não há inexigibilidade do título, uma vez que, a partir do Tema 864/STF, consignou-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem que haja previsão em orçamento, não incide para o reajuste da carreira referente à Assistência Social do DF (Lei Distrital de no 5.187 do ano de 2013). 3. A atualização do valor exequendo que segue os termos da EC de no 113/2021 não é equivocada, de modo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei Distrital de n.o 5.187 do ano de 2013; CF, EC de n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.